Tribunal: TJMT
Processo: 0008018-78.2017.8.11.0051
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008018-78.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIA DAGNONI GASPARELLI CARNAUBA - CPF: 032.109.459-00 (APELADO), FERNANDO SILVA GONCALVES FILHO - CPF: 009.690.419-42 (ADVOGADO), FERNANDO SILVA GONCALVES - CPF: 210.073.909-30 (ADVOGADO), RAFAEL BET GONCALVES - CPF: 041.576.749-01 (ADVOGADO), RAFAELA DAGNONI GASPARELLI MATA - CPF: 042.417.989-00 (APELADO), FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI - CPF: 072.992.049-67 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI - CPF: 856.162.069-20 (APELADO), FLAVIANE FELOMENA DA SILVA GONCALVES - CPF: 065.912.189-12 (ADVOGADO), TATHIANE MICHELE GRODISKI GONCALVES - CPF: 057.891.619-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI - CPF: 072.992.049-67 (APELANTE), FERNANDO SILVA GONCALVES - CPF: 210.073.909-30 (ADVOGADO), FLAVIANE FELOMENA DA SILVA GONCALVES - CPF: 065.912.189-12 (ADVOGADO), JULIA DAGNONI GASPARELLI CARNAUBA - CPF: 032.109.459-00 (APELANTE), RAFAELA DAGNONI GASPARELLI MATA - CPF: 042.417.989-00 (APELANTE), UILSIMAR DAGNONI GASPARELLI - CPF: 856.162.069-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATHIANE MICHELE GRODISKI GONCALVES - CPF: 057.891.619-36 (ADVOGADO), RAFAEL BET GONCALVES - CPF: 041.576.749-01 (ADVOGADO), FERNANDO SILVA GONCALVES FILHO - CPF: 009.690.419-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU AMBOS OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – AÇÃO ANULATÓRIA –
TERMOS DE DEPÓSITO E APREENSÃO DE MERCADORIAS – MERCADORIA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL IDÔNEA – DIVERGÊNCIA ENTRE A QUANTIDADE CONSTANTE NA NOTA E A MERCADORIA TRANSPORTADA – LEGALIDADE DO TAD
– HONORÁRIOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3°, I, do CPC -

ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

1. “
A inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias, nos quais incluem-se a remessa e o retorno do bem objeto da contrato de locação, junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 216-M e 216-M-1 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser, ou não, contribuinte do imposto estadual”. (N.U 0033267-66.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

2.
“Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4o, do CPC”. (N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI e OUTROS

ESTADO DE MATO GROSSO

FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
com recurso adesivo interposto por
FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI e OUTROS,
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, M.M. Maria Lúcia Prati, na ação anulatória de débito fiscal n. 0008018-78.2017.8.11.0051 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou procedente os pedidos iniciais para reconhecer a nulidade do termo de apreensão e depósito no 1130186-2, bem como condenou ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 50% (cinquenta por cento) do valor da causa.

Como causa de pedir recursal, o Estado de Mato Gross aduz a legalidade do TAD n. 1130186-2, sob o argumento que “
o fato do ESPOLIO DE MAURO GASPARELLI ter optado como forma de tributação pelo DIFERIMENTO, não quer dizer que não precisa mais cumprir com as obrigações acessórias previstas em lei, especialmente, de realizar operações acobertadas por documentação idônea”
.

Assevera que “
as 21 (vinte e uma) cabeças de gado não estavam acompanhadas de documentação fiscal idônea, uma vez que conforme consta na Nota Fiscal n° 280 a quantidade de cabeças de gado ali indicada é de 111 cento e onze ao passo que na GTA n° 448296 I a quantidade de bovinos é de 21, restando claro que pela incompatibilidade das informações apresentadas pelas próprias Autoras no momento da fiscalização
”.

Afirma que em relação ao TAD no 1130185-7, houve cancelamento administrativo do TAD, requerendo aplicação do art. 90, §4o do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para reconhecer a legalidade do TAD 1130186-2 e a redução dos honorários advocatícios pela metade do art. 90, §4o do CPC.

Contrarrazões a apelação cível nos ids. 68329486, 68329487, 68329488, 68329489 e 68329490.

A parte autora interpôs recurso adesivo e arguiu que “se essa Corte resolver alterar os honorários advocatícios, ai sim este recurso deverá ser conhecido e provido, a começar pela manutenção do percentual de 10% (dez por cento), ponto sobre o qual o Estado do Mato GROSSO não recorreu”.

Sem contrarrazões ao recurso adesivo, conforme certidão no id. 68329494.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 72882494.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se
de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
com recurso adesivo interposto por
FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI e OUTROS,
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, M.M. Maria Lúcia Prati, na ação anulatória de débito fiscal n. 0008018-78.2017.8.11.0051 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que julgou procedente os pedidos iniciais para reconhecer a nulidade do termo de apreensão e depósito no 1130186-2, bem como condenou ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 50% (cinquenta por cento) do valor da causa
.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que as partes autoras
FERNANDA CAROLINA DAGNONI GASPARELLI e OUTROS
ajuizaram a presente ação anulatória, visando o reconhecimento da ilegalidade dos TADs no 1130185-7 e 1130186-2.

Em relação ao TAD no 1130185-7, a parte apelante reconheceu a procedência do pedido de cancelamento, o qual foi homologado na decisão parcial de mérito no id. 68329463.

Assim houve prosseguindo o feito em relação ao TAD no 1130186-2.

Pois bem.

O cerne da controvérsia cinge-se quanto a legalidade do TAD no 1130186-2.

No caso, o TAD no 1130186-2 foi realizado devido à falta de nova fiscal vinculada, bem como constou que
:

DA ANALISE DOS FATOS

Diante da conferencia física da carga e das informações constantes a GTA 448.296 constata—se que a mercadoria transportada diverge quantitativamente e qualitativamente indicado na Nota Fiscal 280.

Com efeito, é nítido a irregularidade do transporte, posto que a nota fiscal consta 111 cabeças de gado nelore macho, enquanto em conferência física da carga constava apenas 21.

Ora, o fato da parte autora ser credenciado ao diferimento não afasta o dever de proceder com as obrigações acessórias.

Nesse sentido dispõe a Lei Estadual no 7.098/98, especificamente em seu artigo 35–A:

“Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei
7.364/00
) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.”

Ade
mais, é certo que o Regulamento do ICMS/MT, aprovado pelo Decreto no 2.212/2014, estabelece ao fisco a possibilidade de apreensão de mercadorias em trânsito em decorrência de infração à legislação tributária,
in verbis:

“Art. 459 Ficam sujeitas à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimentos comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1o A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I - quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las, ou, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal;

II - quando houver evidência de fraude, relativamente aos documentos fiscais que acompanharem as mercadorias no seu transporte;

III - quando estiverem as mercadorias em poder de contribuintes que não provem, quando exigida, a regularidade de sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

§ 2o Havendo prova ou suspeita fundada de que os bens que objetivem a comprovação de infração, se encontram em residência particular ou em outro local, em que a fiscalização não tenha livre acesso, serão promovidas buscas e apreensões judiciais, sem prejuízo das medidas necessárias para evitar sua remoção sem anuência do fisco.”

Ressalta-se que, ainda, que fosse transferência de mercadoria entre estabelecimento do mesmo contribuinte, deveria a parte autora ter efetuado a emissão de nota fiscal da transferência, com quantitativo correto, devidamente acompanhada da GTA.

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TAD – OPERAÇÃO DE LOCAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR PARA A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – INSERÇÃO DE DADOS NO SISTEMA PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – ATO ADMINISTRATIVO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias, nos quais incluem-se a remessa e o retorno do bem objeto da contrato de locação, junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 216-M e 216-M-1 do RICMS/MT, reflete uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser, ou não, contribuinte do imposto estadual. (N.U 0033267-66.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

Partindo dessas premissas, não há qualquer irregularidade na autuação por parte do Fisco, com a imposição do recolhimento antecipado, bem como a imposição de multa no caso, razão pela qual o provimento do recurso para afastar a nulidade do TAD
no 1130186-2
.

Por fim no tocante ao questionamento dos honorários advocatícios, é certo que os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Por
tanto, os honorários somente serão fixados sobre o valor da causa quando não sendo possível mensurar o proveito econômico, o que não é o caso dos autos, haja vista que os TDAs possuem valores dos débitos.

Assim, considerando que cada litigante foi vencedor em parte, os honorários serão proporcionalmente distribuídos entre eles considerando o seu proveito econômico.

Logo, as partes autora arcarão com 10% sobre o TAD no 1130186-2, enquanto o Estado de Mato Grosso arcará com 10% sobre o TAD no1130185-7.

Diante do art. 90, §4o, do CPC, considerando que houve reconhecimento do pedido e realizou o cancelamento do TAD, a redução dos honorários pela metade é devida em favor do Estado de Mato Grosso, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 392/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3°, I C/C ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da Súmula 392/STJ, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Consoante o art. 85, §3o, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2o do mesmo artigo, atendendo aos percentuais ali estabelecidos.

Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4o, do CPC.

(N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

Ant
e o exposto:

A) Conheço do recurso de apelação cível
e lhe dou provimento
para reformar a sentença e julgar improcedente referente o TAD no 1130186-2. Por conseguinte,
inverto o ônus sucumbencial, incidindo o 10% sobre o TAD no
1130186-2
.

C) Conheço do recurso adesivo e dou-lhe provimento para fixar os honorários em seu favor em
10% sobre o TAD no1130185-7, devendo ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023